Tribunal: TJMT
Processo: 0001594-43.2017.8.11.0011
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001594-43.2017.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GUILHERME HENRIQUE PEREIRA - CPF: 058.612.111-08 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 306,
CAPUT
, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO ACUSADO CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR TESTEMUNHAS EM AMBAS AS ETAPAS DA
PERSECUTIO CRIMINIS
– CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS – NÃO OCORRÊNCIA – INFRAÇÕES AUTÔNOMAS – OBJETIVIDADE JURÍDICA DISTINTA – REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL, FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – NÃO CONHECIMENTO – PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELO PRÓPRIO JUÍZO
A QUO
NA SENTENÇA – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE EXCEÇÕES À NORMA DO ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – POSSIBILIDADE APENAS DE SUSPENSÃO DA OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS, POR ATÉ CINCO ANOS, EM CASO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO APENADO – QUESTÃO A SER DISCUTIDA PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO –APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

Não se conhece da apelação no que diz respeito a questões decididas em favor do apelante na própria sentença, uma vez que, nessas situações, caracteriza-se a ausência do requisito de admissibilidade concernente ao interesse recursal.

Os depoimentos firmes e coerentes prestados por testemunhas, inclusive policiais, sob o crivo do contraditório, em harmonia com a confissão extrajudicial do acusado, são elementos probatórios aptos a sustentar a condenação do réu pelos crimes de embriaguez ao volante e condução de veículo automotor sem habilitação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que os crimes previstos nos artigos 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro são autônomos, com objetividades jurídicas distintas, motivo pelo qual não há falar em consunção entre eles.

A condenação do apenado ao pagamento das custas processuais decorre da norma do artigo 804 do Código de Processo Penal, que não contém exceções. É possível, contudo, a suspensão da obrigatoriedade do recolhimento das custas, por até cinco anos, em caso de hipossuficiência do apenado, questão a ser discutida perante o juízo da execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Guilherme Henrique Pereira
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0001594-43.2017.8.11.0011 pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que o condenou à pena de 7 meses de detenção, em regime inicial aberto (substituída por sanção restritiva de direitos), 11 dias-multa e suspensão ou proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, por 7 meses, em razão da suposta prática dos delitos de embriaguez ao volante e condução de veículo automotor sem habilitação.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória em relação ao crime tipificado no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, bem como o reconhecimento da consunção entre tal delito e aquele capitulado no art. 309 do CTB. Subsidiariamente, requer a redução da pena ao mínimo legal, a fixação do regime inicial mais brando, a “
substituição a sanção corporal por reprimenda privativa de liberdade
” (
sic
) e os benefícios da gratuidade da justiça (Id. n. 100930502).

Em contrarrazões, a representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 100930505).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 106846967).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, registro que conheço do recurso apenas em parte, uma vez que o juízo
a quo
, na própria sentença, aplicou a pena no mínimo legal, bem como procedeu à fixação do regime inicial aberto e à substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos, daí por que, nesses pontos, não há falar em interesse recursal. Com efeito, o trecho final das razões da apelação, concernente a tais requerimentos, traduz verdadeiro descuido da Defensoria Pública, que se limitou a “copiar e colar” pedidos genéricos absolutamente impertinentes no caso dos autos.

Como relatado,
Guilherme Henrique Pereira
foi condenado à reprimenda de 7 meses de detenção, em regime inicial aberto (substituída por sanção restritiva de direitos), 11 dias-multa e suspensão ou proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, por 7 meses, em razão da suposta prática dos delitos de embriaguez ao volante e condução de veículo automotor sem habilitação.

Irresignado, o ora apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória em relação ao crime tipificado no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, bem como o reconhecimento da consunção entre tal delito e aquele capitulado no art. 309 do CTB.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
1o FATO: CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA

Consta do incluso procedimento policial, que na data de 31/03/2017, por volta das 02h000min, na Rodovia MT 175 que liga os municípios de Mirassol D’Oeste a São José dos Quatro Marcos, o denunciado
GUILHERME

Henrique Pereira
conduziu veículo automotor, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, uma vez que ao ser abordado por policiais militares, apresentou sinais que indicaram alteração da capacidade psicomotora, consoante termo de constatação etílica de fl. 06.

2o FATO: DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM POSSUIR HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO

Nas mesmas condições de tempo e lugar descritos no 1o Fato, o denunciado
GUILHERME Henrique Pereira
dirigiu seu veículo automotor, em via pública, sem possuir habilitação, gerando perigo de dano.

HISTÓRICO DOS FATOS

Segundo apurado, o denunciado
GUILHERME
encontrava-se na lanchonete Beer House ingerindo bebidas alcoólicas em companhia de seus amigos Wanderson Cavalcante do Carmo, Rigel Beloli Martini e Weber Cavalcante do Carmo, vez que o increpado estava comemorando o seu aniversário de 18 (dezoito) anos.

Infere-se, pois, que após algum tempo, Rigel entregou a chave do seu veículo Fiat Strada, cor branca, placa OBC-4573, ao implicado
GUILHERME
, para que este fosse até o automóvel, pegasse um capacete e entregasse a Wanderson.

Ressai dos autos, que o denunciado empós entregar o capacete a Wanderson, entrou no veículo e começou a dirigi-lo. Ato contínuo, Rigel foi pagar a conta da lanchonete, oportunidade em que constatou que seu automóvel e o increpado não mais se encontravam na conveniência.

Desponta que, Rigel em companhia de alguns amigos, deslocaram até a rodovia em sentido ao município de São José dos Quatro Marcos, momento em que próximo a um motel, encontraram
GUILHERME
caminhando visivelmente embriagado no acostamento da pista de rolamento.

Com efeito, Rigel indagou o denunciado acerca do seu veículo, contudo,
GUILHERME
asseverou que não sabia do automóvel, bem como não o tinha pego.

Desta feita, Rigel foi até o batalhão de polícia militar em companhia do denunciado, e relatou os fatos. Em seguida, os armígeros saíram em diligência na rodovia MT 175 e encontraram o veículo Fiat Strada tombado às margens da pista de rolamento, próximo a fazenda Urutau.

Diante disso, o increpado
GUILHERME
recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia local. Insta salientar, que durante o interrogatório perante a autoridade policial (fls. 12/13), o denunciado confessou ter ‘ingerido bebidas alcoólicas das 18:30 até às 01:00 da manhã’
” (Id. n. 100929495, pp. 5-6;
sic
).

A materialidade delitiva é incontroversa, ressaindo do cotejo entre o boletim de ocorrência (Id. n. 100929495, pp. 11-14), o termo de constatação etílica (Id. n. 100929495, p. 15) e os depoimentos prestados em ambas as etapas da
persecutio criminis
.

Por sua vez, a autoria do crime é satisfatoriamente evidenciada pela confissão extrajudicial do acusado (Id. n. 100929495, pp. 21-22), corroborada pelas declarações prestadas por testemunhas sob o crivo do contraditório.

Com efeito, nota-se que, em delegacia,
Guilherme
admitiu que estava bebendo cerveja em uma lanchonete com seus amigos Rigel Beloli Martini, Weber Cavalcante do Carmo e Wanderson Cavalcante do Carmo, desde as 18h30min do dia anterior, quando, por volta da 1h, Rigel lhe pediu que buscasse o capacete de Wanderson no interior do veículo daquele, momento em que o apelante, sem a permissão de Rigel, e apesar de não saber dirigir e estar “
muito embriagado
”, decidiu “
dar uma volta na cidade
”, e acabou capotando nas proximidades da Fazenda Urutau.

Tal versão foi inteiramente ratificada pelos três indivíduos mencionados pelo réu, tanto em delegacia (Id. n. 100929495, pp. 28-29, 31-32 e 34-35) quanto em juízo (Ids. n. 100930483, 100930484 e 100930487). A propósito, verifico que Rigel afiançou que, quando encontrou
Guilherme
, este não se lembrava nem sequer onde o veículo havia capotado, devido à sua acentuada embriaguez.

De igual modo, os policiais militares Fábio da Costa Leite e Joelino das Neves, inquiridos sob o crivo do contraditório, confirmaram que o réu não possuía habilitação para dirigir e apresentava sinais de embriaguez quando foi encontrado, a saber, odor etílico, vermelhidão ocular e desorientação (Ids. n. 100930485 e 100930486).

Registre-se, a propósito, que esta Corte Estadual consolidou o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Nesse contexto, é irrelevante o fato de o apelante não ter sido flagrado
enquanto
conduzia o veículo em questão, sem habilitação e sob o efeito de bebida alcoólica, uma vez que o robusto conjunto probatório produzido na espécie não deixa a menor dúvida de que ele praticou tal conduta.

Além disso, como bem consignado na sentença, houve a

produção de perigo de dano:

“(...)
o perigo de dano ficou constado nos autos, tendo em vista que o réu conduzia veículo automotor em MT 175, via de velocidade rápida e durante o período noturno, circunstâncias que exigem demasiada cautela de condutor, o qual sem ser habilitado e sem sequer nunca ter dirigido colocou em risco efetivo os demais veículos que passavam no local. Tanto o fez que acabou capotando o veículo, sendo certo que qualquer transeunte ou veículo que passasse pelo local estava em risco iminente de ser atingido pelo acusado. Conforme depoimento do policial militar Joelino, o acusado percorreu 1.000 metros dentro da cidade até a saída e após a saída na BR por mais 5km.

O risco de dano foi efetivo e concreto, pessoa que nunca dirigiu, assumir veículo pela primeira vez, após ingestão de bebida alcoólica a noite e em rodovia merece salutar reprimenda penal considerando o efetivo perigo de dano gerado
” (Id. n. 100930481).

Ademais, não há falar em incidência do fenômeno da consunção no caso dos autos, porquanto, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os crimes tipificados nos artigos 306 e 309 do CTB são autônomos, com objetividades jurídicas distintas. Confira-se:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. SÚMULA N. 182 DO STJ. AFASTAMENTO. DELITOS PREVISTOS NOS ARTS. 306 E 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. REINCIDÊNCIA. MOTIVO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Afasta-se a incidência da Súmula n. 182 do STJ se a parte impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.

2. Não se aplica o princípio da consunção aos crimes previstos nos arts. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, pois, sendo delitos autônomos, a condução de veículo automotor sem habilitação não é meio necessário nem fase de preparação ou execução do crime de embriaguez ao volante.

3. A reincidência é fundamento suficiente para a imposição de regime mais gravoso para início de cumprimento de pena que o previsto para a pena aplicada.

4. Para impugnar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, o agravante deve demonstrar que os precedentes indicados na decisão que inadmitiu o recurso especial são inaplicáveis ao caso ou deve colacionar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos indicados na decisão para comprovar que outro é o entendimento jurisprudencial do STJ.

5. Agravo regimental desprovido
” (STJ, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.791.009/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma; data do julgamento: 16.3.2021; data da publicação: 19.3.2021).

Este Tribunal de Justiça também tem se filiado a tal orientação, como se depreende dos arestos abaixo colacionados:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – ABSORÇÃO DO PRIMEIRO PELO SEGUNDO – IMPOSSIBILIDADE – DELITOS AUTÔNOMOS – DUPLO PERIGO POTENCIAL À INCOLUMIDADE PÚBLICA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que os crimes previstos nos arts. 306 e 309 do CTB são autônomos, com objetividades jurídicas distintas, motivo pelo qual não incide o postulado da consunção
” (TJMT, Apelação n. 0018426-58.2017.8.11.0042,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 14.12.2021; data da publicação: 17.12.2021).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO E DESOBEDIÊNCIA (ARTS. 306, CAPUT E § 1°, II, E 306 DA LEI N. 9.503/97 C/C ART. 70 DO CP E ART. 330 C/C ART. 69 DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – DESCABIMENTO – CRIMES AUTÔNOMOS – DUPLO PERIGO POTENCIAL À INCOLUMIDADE PÚBLICA – 2. DESOBEDIÊNCIA – ATIPICIDADE – AUTODEFESA – IMPROCEDÊNCIA – POLICIAIS MILITARES NO DESEMPENHO DE ATIVIDADE OSTENSIVA –

DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE PARADA – PRECEDENTES DO STJ – 3. RECURSO DESPROVIDO CONFORME O PARECER DA PGJ.

1. Conquanto as condutas tipificadas nos artigos 306 e 309 da Lei 9.503/07 tenham ocorrido em um mesmo contexto fático, elas demonstram comportamentos autônomos e independentes, vez, que o crime de dirigir veículo sem a devida permissão/habilitação não constitui meio necessário à embriaguez ao volante afastando-se, assim, a aplicação do princípio da consunção. Precedentes do STJ (HC 380.695/MS, Agravo em REsp n. 904.733 – MG);

2. É entendimento pacífico na Corte Cidadã o de que ‘O descumprimento de ordem de parada emanada de agente público na função de policiamento ostensivo caracteriza o crime do art. 330 do Código Penal. Precedentes. [...] A tese da autodefesa, invocada pela Corte antecedente, não é suficiente para descaracterizar a conduta imputada, pois o direito de proteção à liberdade não inclui a desobediência de ordem legal’. (AgRg no REsp n. 1.860.058/MS, Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 14/8/2020)
” (TJMT, Apelação n. 0010050-80.2018.8.11.0064, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 6.10.2021; data da publicação: 8.10.2021).

Portanto, mantenho a condenação de
Guilherme Henrique
pela prática dos crimes capitulados nos artigos 306 e 309 do CTB.

Finalmente, quanto ao pedido de benefícios da gratuidade da justiça, não prospera a pretensão de isenção de custas processuais, fundada tão somente na suposta precariedade da situação econômica do apelante. Com efeito, o art. 804 do Código de Processo Penal preceitua que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”, sem dar margem para exceções. Outrossim, consoante o art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, o beneficiário da gratuidade da justiça não fica isento do recolhimento de custas, porém, “
as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”.

Diante do exposto,
conheço em parte
do apelo e, nessa extensão, em consonância com o parecer ministerial,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022